Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
O agravo de instrumento interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra a decisão que, no cumprimento de sentença movido em face de JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR E OUTROS, julgou parcialmente procedente a impugnação à penhora, determinando a liberação das importâncias de R$ 5.059,60 e R$ 989,23 (AI n.o 0700564-68.2020.8.07.0000), foi julgado pela 6a Turma Cível (acórdão n.o 1239288), cujo resultado se observa da respectiva ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. REITERADAS MOVIMENTAÇÕES. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. II - Na hipótese de ficar demonstrado que a conta poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, os valores depositados podem ser penhorados. III - Deu-se provimento ao recurso. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, que será julgado na 19a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 10/06 a 18/06. Nos termos da decisão de Id n.o 15090665, até que se defina a legalidade da penhora incidente sobre os valores penhorados e haja manifestação expressa dos advogados, bem como seja apresentada planilha de cálculos referente aos mencionados honorários, aguarde-se o julgamento do AI n.o 0700564-68, bem como o mérito do presente recurso.